Tribunal: TJDFT
Processo: 0729807-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729807-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA NOVAES GONCALVES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Márcia Novaes Gonçalves contra a decisão interlocutória da 11a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (proc. no 0730248-64.2022.8.07.0001) indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 133848991, págs. 1-2). 2. A agravante defende, em suma, que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, razão pela qual deveria ser determinada a suspensão das cobranças indevidas que recebe em seu endereço eletrônico desde 2019. 3. Sustenta que já esclareceu não ser a destinatária das cobranças, mas não adiantou, pois a instituição bancária insiste em encaminhar e-mail solicitando o pagamento de valores que, de fato, não são da sua responsabilidade. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que as cobranças realizadas pelo agravado mediante o envio reiterado de e-mails seja imediatamente suspensa, sob pena de multa. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. A agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 8. O contexto fático-jurídico descrito autoriza a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois a agravante, apesar de alegar que não é responsável pelos valores cobrados pela instituição bancária, detém a qualidade de consumidora por equiparação (CDC, arts. 2o e 3o e enunciado de Súmula no 297 do STJ). 9. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 10. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 11. A responsabilidade da instituição bancária decorre do risco das atividades que desenvolve, cuja análise somente será possível após a correspondente instrução probatória, mediante o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme ponderado na decisão recorrida. 12. Os elementos probatórios produzidos por ambas as partes até o momento são insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material, cuja análise somente será possível na ocasião do julgamento do mérito. 13. Conforme destacou a própria agravante, as cobranças recebidas em seu endereço eletrônico são destinadas à pessoa que não integra a lide (Vera Lúcia), provavelmente devido a algum erro no cadastro efetivado pelo agravado, não sendo possível concluir, no atual cenário processual, se por sua culpa ou de terceiro. 14. Apesar de relatar os aborrecimentos suportados desde 2019, quando passou a receber os e-mails com as cobranças direcionadas a outra pessoa, não foram demonstrados outros elementos que sejam passíveis de causar dano grave, de difícil ou impossível reparação à agravante, pois as comunicações se restringem ao e-mail e não há informação quanto à eventual restrição ao crédito. 15. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos fático-legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 16. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 17. Comunique-se à 11a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Por ora, mantenho a gratuidade de justiça concedida à agravante, sem prejuízo da reanálise da sua situação econômico-financeira em caso de impugnação ao benefício. 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO